Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que indicassem a existência de ativos passíveis de constrição em nome dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas, a fim de localizar criptoativos em nome dos executados, considerando o princípio da efetividade da execução e a ineficácia das diligências realizadas anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se processa no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC.
4. O devedor responde pela dívida com todos os seus bens presentes e futuros (CPC 789), sendo legítima a busca de ativos em quaisquer modalidades patrimoniais, incluindo criptoativos.
5. As tentativas anteriores de constrição judicial foram infrutíferas, o que justifica a expedição de ofício às corretoras de criptoativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada:
1. Acórdão 1956096, 0739597-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJ 27.12.2024.
2. Acórdão 1932983, 0729747-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJ 23.10.2024.
3. Acórdão 1867014, 0751123-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJ 05.06.2024.